Tribunal: TJMT
Processo: 1023846-09.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023846-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Provas, Liminar, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANE CECILIA VEIGA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 337.394.178-46 (RECORRENTE), DOUGLAS SANTOS BARBOSA - CPF: 039.431.921-48 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023846-09.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizado Especiais

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A e

Eliane Cecilia Veiga Ribeiro da Silva

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A e

Eliane Cecilia Veiga Ribeiro da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADAS. PROTESTO INDEVIDO DE DÍVIDA POR ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDIÇÃO DE MANDATÁRIO. NEGLIGÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade arguida nas contrarrazões recursais da instituição financeira,

vez que constato que a autora apontou as razões da sua pretensão recursal, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2. Outrossim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Recorrente, pois, no endosso mandato, por não haver transferência de propriedade do título, o mandante é responsável solidário pelos atos praticados por sua ordem, sendo certo que a apresentante do protesto agiu como sua mandatária.

3. A Reclamante, ora recorrente, alega que possuía um título de crédito com o Banco Bradesco, tendo quitado o débito em 2022, por meio de acordo, conforme juntado no id. 234285178. No entanto, a Promovida Galera Mari advogados e associados protestou o título recebido por endosso-mandato pelo Banco Bradesco, mesmo após a quitação e que mesmo após solicitação da carta de anuência não logrou êxito em recebê-la para solicitar a baixa do protesto. Em suas razões recursais, pugna pela majoração do quantum indenizatório.

4. O Banco Ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença sob o argumento de que não há provas que tenha extrapolado os limites na qualidade de mandatário, vez que os limites dos poderes conferidos ao Mandatário consistem na cobrança do título na via extrajudicial, inclusive em cartório, oportunidade em que pode ocorrer o protesto, inexistindo o dever de indenizar.

5. Compulsando os autos, verifico que o título foi protestado, por endosso-mandato, no valor de R$ 36.745,89, pelo apresentante Galera Mari e Advogados Associados S/S e sacador Banco Bradesco S/A, conforme abaixo se vê:

6. Averíguo, ainda, que o acordo firmado com a instituição financeira para a quitação do débito ocorreu em 03/10/2022, contudo, a baixa somente ocorreu em 04/04/2024, bem como restou evidenciado que, apesar as solicitações administrativas, não houve a entrega da carta de anuência, impossibilitando a autora de solicitar a baixa do protesto em período posterior à quitação.

7. Nos termos da Súmula 476: “
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário
”, no caso em apreço, o Banco Recorrente extrapolou os poderes de mandatário.

8. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

9. A jurisprudência é neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ENDOSSATÁRIA AFASTADA. NULIDADE DO TÍTULO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE ACERCA DA ALEGADA RELAÇÃO COMERCIAL. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MANDANTE E MANDATÁRIO.
I- O estabelecimento bancário, na qualidade de endossatário, ao assumir o compromisso, perante o portador, de cobrar o título do respectivo emitente, assume, também, a responsabilidade de zelar diligentemente pela coisa, não só pela cobrança mas também pela conservação, sendo portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da ação. II - Consoante a jurisprudência consolidada, no endosso mandato o endossatário responde pelo protesto indevido de título apenas se exorbitou os poderes a ele outorgados ou agiu de modo culposo, hipótese verificada nos autos, uma vez que o endossatário descurou-se de certificar sobre a existência de nota fiscal devidamente acompanhada do respectivo comprovante de entrega das mercadorias. Manifesta, portanto, a negligência da instituição financeira ao apresentar para protesto documento que não se revestia das características formais de título de crédito, devendo ela, portanto, responder em face do autor.
III ? Extrai-se dos autos que o banco endossatário agiu no interesse da empresa mandante, em razão do mandato outorgado e, conforme constatado, por falha e por uma conduta negligente, indevidamente levou o título a protesto. IV - No endosso mandato, por não haver transferência de propriedade do título, o mandante é responsável solidário pelos atos praticados por sua ordem, pelo banco endossatário, em especial, pelo protesto do título sem lastro. V - Desse modo, prospera a irresignação do autor recorrente, merecendo reforma a sentença apenas para que os requeridos condenados o sejam de forma solidaria ao pagamento da verba indenizatória nos moldes como arbitrada. APELO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

(TJ-GO 0036571-97.2014.8.09.0051, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Goiânia - 29ª Vara Cível, Data de Publicação: 18/05/2017)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MANDANTE E MANDATÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DE R$ 10.000,00. ANTERIOR TRANSAÇÃO COM CORRÉ, QUE SE OBRIGOU A INDENIZAR EM R$ 6.455,10. FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA APELADA EM R$ 3.544,90. RECURSO PROVIDO.
1. É solidária a responsabilidade civil indenizatória existente entre mandante e mandatário, quando se verificar que este, ao levar a cabo protesto indevido, extrapolou os limites do endosso-mandato. Jurisprudência pacífica do STJ.
2. O dano moral causado pelo protesto indevido assume o rótulo de dano in re ipsa, haja vista as consequências inerentes aos efeitos do ato ilegal. Precedente do STJ. 3. O valor da indenização a ser suportada pela apelada deve corresponder a R$ 3.544,90, que corresponde à diferença resultante entre o montante de R$ 10.000,00 pedido na petição inicial e o de R$ 6.455,10, transacionado audiência de conciliação realizada com sua corré. 4. Recurso provido.

(TJ-PE - Apelação Cível: 00762870620198172001, Relator: RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/06/2024, Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu Júnior (2ª CC))

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DE TÍTULO PARA PROTESTO PELO BANCO NA CONDIÇÃO DE MANDATÁRIO. ENDOSSO-MANDATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CREDORA E O BANCO. PROTESTO DE TÍTULO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO VERIFICADA. DEVER DO ENDOSSATÁRIO VERIFICAR A HIGIDEZ DO TÍTULO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO C. STJ NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE COMPORTA MINORAÇÃO PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PR - RI: 00035711020208160146 Rio Negro 0003571-10.2020.8.16.0146 (Acórdão), Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 07/02/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/02/2022)

10. Quanto a pretensão da Reclamante, ora recorrente, para a majoração do quantum indenizatório, verifico a existência apontamentos posteriores, os quais devem serem levados em consideração, com fulcro na Súmula 29 da Turma Recursal do TJMT, devendo ser mantido o valor arbitrado juízo “a quo”, vez que esta adequado aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

11. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
opino pela EXCLUSAO da Reclamada Galera Mari e Advogados Associados, considerando o reconhecimento da sua ilegitimidade
, e ainda,
opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial
, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de: DECLARAR inexistente os débitos referentes ao protesto registrado sob o n. 67020, livro 525, folhas 59, discutido nestes autos;
CONDENAR o Reclamado a pagar a Reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais
, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ)
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. Os Recorrentes arcarão com às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em relação a Autora, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024